Tribunal: TJDFT
Processo: 0708825-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0708825-46.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDA REGIS VALENTE LUCK AGRAVADOS: TALITA GRAZIELA DE OLIVEIRA SILVA, ANDREOTTI VINICIUS GIAROLA SILVA Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por Fernanda Regis Valente Luck em face de decisão[1] que, no curso dos embargos de terceiro que maneja em desfavor dos agravados – Andreotti Vinicius Giarola Silva e Talita Graziela de Oliveira Silva –, proferira decisão saneadora, assentando que incumbe à ora agravante a demonstração dos fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, de modo que o ônus da prova deve ser distribuído segundo a regra ordinária. Pontuara o julgado, outrossim, que restara inconteste nos autos que a embargante/agravante é consorte do executado, emergindo deste quadro a consequente formação de acervo patrimônio comum, presumindo-se sua responsabilidade pela dívida contraída pelo cônjuge, do que emerge a imposição à agravante da demonstração de que a obrigação não beneficiara a família, com esteio na evolução jurisprudencial acerca do tema. A seu turno, almeja a agravante atribuição do efeito suspensivo ao recurso para que, mediante concessão de tutela cautelar, seja suspensa a penhora dos ativos constritos, e, alfim, a reforma do decisório arrostado de forma redimensionar o ônus probatório. Como sustentação material hábil a aparelhar a pretensão reformatória, argumentara a agravante, em suma, que a presunção adotada pela decisão vergastada, segundo a qual o patrimônio pertencente à agravante e que fora objeto de penhora compõe o acervo comum do casal e, por conseguinte, responde pelo débito do consorte com quem contraiu matrimónio sob o regime de comunhão parcial de bens, encontra-se desprovido de corroboração probatória aparelhada pela contraparte, conformando-se, conseguintemente, em indevida inversão do ônus da prova. Verberara que a presunção assumida pelo eminente prolator do provimento arrostado exime os agravados de demonstrarem fatos constitutivos do direito vindicado e, por consectário, impõe à embargante/agravante a carga probatória de demonstrar fato negativo no sentido de que o débito exequendo não beneficiara o casal. Defendera, assim, que o contexto-fático probatório desvelado pela decisão implica inversão da compreensão de que a dívida contraída por seu cônjuge fora revertida em favor do casal, imputando em seu desfavor a comprovação de fatos constitutivos do direito dos exequentes. O instrumento afigura-se correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por Fernanda Regis Valente Luck em face de decisão que, no curso dos embargos de terceiro que maneja em desfavor dos agravados – Andreotti Vinicius Giarola Silva e Talita Graziela de Oliveira Silva –, proferira decisão saneadora, assentando que incumbe à ora agravante a demonstração dos fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, de modo que o ônus da prova deve ser distribuído segundo a regra ordinária. Pontuara o julgado, outrossim, que restara inconteste nos autos que a embargante/agravante é consorte do executado, emergindo deste quadro a consequente formação de acervo patrimônio comum, presumindo-se sua responsabilidade pela dívida contraída pelo cônjuge, do que emerge a imposição à agravante da demonstração de que a obrigação não beneficiara a família, com esteio na evolução jurisprudencial acerca do tema. A seu turno, almeja a agravante atribuição do efeito suspensivo ao recurso para que, mediante concessão de tutela cautelar, seja suspensa a penhora dos ativos constritos, e, alfim, a reforma do decisório arrostado de forma redimensionar o ônus probatório. Pontuado o objeto do agravo, diferentemente do que alegara a agravante, a decisão originalmente agravada não invertera o ônus da prova. Ao revés, o Juízo singular assinalara não ser o caso de inversão do ônus da prova, sujeitando-se a dilação probatória às regras ordinárias do encargo probatório. Nessa linha intelectiva, pontuara o magistrado primevo que incumbe à agravante, autora dos embargos de terceiro, o ônus de comprovar que a dívida contraída por seu cônjuge, que consubstancia o objeto do executivo, não se revertera em favor do casal, ratio decidendi que se alinhara ao entendimento perfilhado no âmbito de ambas as Turmas julgadoras integrantes da Segunda Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de impor ao meeiro esse encargo probatório, à vista da solidariedade do casal. É o que se extrai, a propósito, do trecho do provimento guerreado, verbis: “Verificam-se presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, não tendo sido suscitadas outras questões preliminares ou prejudiciais ao mérito. Verifica-se, no caso em análise, que a embargante é cônjuge do executado nos autos principais, FERNANDO ROCHA LUCK, e se insurge em face de medidas constritivas que atingiram seu patrimônio. Nos termos do art. 674 do CPC, quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer o desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro. E o § 2o, I, do citado dispositivo legal, preconiza que se considera terceiro, para ajuizamento dos embargos, o cônjuge ou companheiro, quando defende a posse de bens próprios ou de sua meação. Sabe-se que, comprovada a existência de casamento e a consequente formação de patrimônio comum à dívida contraída, o acervo patrimonial dos cônjuges responde pelas obrigações assumidas por apenas um deles, pois é presumida a responsabilidade patrimonial de um cônjuge pela dívida contraída pelo outro, na constância da união. De fato, segundo entendimento jurisprudencial consolidado, adquirido o bem durante o casamento ou a união estável, este é considerado bem comum, cabendo ao meeiro, por meio do instrumento processual cabível, defender eventual propriedade/posse exclusiva ou a sua meação sobre ele. Esse entendimento vai ao encontro do quanto estipula o art. 1.666 do Código Civil (“Art. 1.666. As dívidas, contraídas por qualquer dos cônjuges na administração de seus bens particulares e em benefício destes, não obrigam os bens comuns.”) Assim, não importa em nome de qual dos cônjuges está o registro do bem, o bloqueio pode ser feito inclusive em nome daquele que não pertence ao polo passivo da ação, desde que resguardada sua meação. No caso, a ordem de penhora recaiu apenas sobre 50% do automóvel em nome da embargante, havendo ainda R$ 1.703,65 bloqueados em conta bancária. Corroborando essa linha de raciocínio, a jurisprudência se firmou no sentido de que, “tratando-se de dívida contraída por um dos cônjuges, a regra geral é a de que cabe ao meeiro o ônus da prova de que a dívida não beneficiou a família, haja vista a solidariedade entre o casal” (AgRg no AREsp n. 427.980/PR, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUART TURMA, julgado em 18/2/2014, DJe 25/2/2014). A partir disso, a interpretação pertinente é a de que os bens pertencem igualmente aos consortes, porquanto se adquiridos durante a convivência são comuns a ambos os companheiros, independentemente da prova de contribuição efetiva do outro convivente (art. 1.658 do Código Civil), exceto pelas hipóteses daqueles que são legalmente incomunicáveis, previstos no art. 1.659 do Código Civil. Assim, a presente ação tem como pontos controvertidos saber: se os bens penhorados foram adquiridos em período distinto da união mantida e se o débito exequendo foi contraído em benefício comum do casal. À vista de tudo que foi exposto e ausente ensejo para modificação do ônus da prova, caberá à parte embargante (meeira) a comprovação dos pontos controvertidos, nos termos do artigo 373, I, do CPC, isto é, comprovar eventual impenhorabilidade ou que a dívida não beneficiou a família ou que os bens penhorados foram adquiridos em período distinto da união mantida. Em suma, uma vez que a princípio a meação foi observada na decisão de penhora, caberá à meeira demonstrar propriedade/posse exclusiva sobre os bens penhorados. De outro vértice, é do réu o ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora (CPC, art. 373, II). Assim, faculto às partes que especifiquem de forma objetiva as provas que pretendem produzir em eventual e futura dilação probatória, definindo os motivos e finalidades da produção de novas provas, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de preclusão. No mesmo prazo, faculto às partes que apresentem a certidão de casamento da embargante com o executado dos autos principais. Não se vislumbrando interesse ou necessidade na dilação probatória, entendendo-se que a prova documental já anexada ao feito é suficiente ao desate da controvérsia, ou ainda transcorrido o prazo sem manifestação, venham os autos conclusos para julgamento.” – grifo nosso. Estabelecido que não houvera inversão do ônus probatório, que, portanto, segue as regras inerentes à cláusula geral que pauta o encargo probatório (CPC, art. 373), o recurso é inadmissível, pois somente em havendo redistribuição do encargo probatório é que é admissível o recurso instrumental. De conformidade com o procedimento que fora imprimido ao recurso de agravo pelo Código de Processo Civil, restara fixado que, em regra, será cabível agravo de instrumento somente nas hipóteses expressamente contempladas pela novel legislação. Ou seja, de forma a otimizar o procedimento e se consubstanciar em meio para se alcançar a rápida solução dos litígios, homenageando-se os princípios da efetividade, economia e celeridade processuais que estão amalgamados na gênese do processo como simples instrumento para realização do direito, a lei processual fixara rol taxativo das hipóteses que comportam agravo em face de decisões de natureza interlocutória proferidas no trânsito das ações de conhecimento. Consoante a nova regulação procedimental, somente será cabível doravante agravo nas hipóteses expressamente nomeadas pelo legislador, ante a inexistência de preclusão quanto às matérias resolvidas no ambiente do processo de conhecimento via de decisão interlocutória tornada impassível de devolução a reexame de imediato, o que encerra a salvaguarda correlata da irrecorribilidade, consoante se afere do regrado de forma textual pelo artigo 1.015 do estatuto processual vigente, verbis: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, §1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” – grifo nosso. De acordo com o contemplado por aludido dispositivo, doravante somente será cabível a interposição do agravo de instrumento nas hipóteses expressamente apontadas ou em outros casos expressamente referidos em lei, ou, ainda, em hipóteses que ensejam risco de dano imediato às partes, afetando a efetividade de se relegar o reexame do decidido somente por ocasião da resolução de eventual apelação. Ou seja, a decisão que não se emoldura no enquadramento contemplado pelo preceito em tela não pode ser hostilizada via de agravo instrumento, elidindo a possibilidade de restar acobertada pela preclusão, mas prevenindo-se, contudo, que o decidido, não ensejando a germinação de danos graves ou de difícil reparação à parte, nem se inserindo nas hipóteses legalmente individualizadas, não se transmude em instrumento para turvar o equacionamento do conflito de interesses estabelecido e retardar a elucidação do direito material controvertido. Comentando aludido dispositivo legal, Nelson Nery Junior[2] pontuara que: “O dispositivo comentado prevê, em numerus clausus, os casos em que a decisão interlocutória pode ser impugnada pelo recurso de agravo de instrumento. As interlocutórias que não se encontram no rol do CPC 1015 não são recorríveis pelo agravo, mas sim como preliminar de razões ou contrarrazões de apelação (CPC 1009 § 1.o). Pode-se dizer que o sistema abarca o princípio da irrecorribilidade em separado das interlocutórias como regra. Não se trata de irrecorribilidade da interlocutória que não se encontra no rol do CPC 1015, mas de recorribilidade diferida, exercitável em futura e eventual apelação (razões ou contrarrazões). Entretanto, se a interlocutória tiver potencialidade de causar imediato gravame de difícil ou impossível reparação, de tal sorte que não se possa esperar seja exercida a pretensão recursal como preliminar da apelação, pode ser, desde logo, submetida ao exame do tribunal competente para conhecer da apelação, pelo exercimento do mandado de segurança e da correição parcial. (...) Contudo, não há dúvida de que o rol do CPC 1015 é taxativo e não permite ampliação, nem interpretação analógica ou extensiva.” (Código Civil Comentado. Editora: Revista dos Tribunais, 1. ed. em e-book baseada na 5. ed. impressa, 2014, – www.proview.thomsonreuters.com). Assim é que, em consonância com o regime da recorribilidade das decisões interlocutórias estabelecido pelo novo estatuto processual, as decisões proferidas no ambiente do processo de conhecimento não alcançadas pelo artigo 1.015 do novo CPC não se sujeitam à preclusão, porquanto poderão ser reiteradas em sede de preliminar na apelação, ou nas contrarrazões, conforme preceituado pelo artigo 1.009, §1o, do novo estatuto processual, in verbis: “Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. § 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões.” Fica patente, pois, que aludida norma legal alterara o regime da preclusão temporal, porquanto, à exceção das hipóteses expressamente previstas no art. 1.015 do Código de Processo Civil, as decisões interlocutórias não serão recorríveis de imediato, mas apenas como preliminar do recurso de apelação interposto contra a sentença ou nas contrarrazões recursais, salvo, consoante firmado pela Corte Superior, situações em que o decidido pode irradiar danos irreparáveis ou de difícil reparação ou afetar o resultado útil do processo, do que não se cogita. Comentando a questão, Fredie Didier Jr e Leonardo Carneiro da Cunha pontuam o seguinte, in verbis: “É possível, ainda, que o vencido interponha apelação apenas para atacar alguma interlocutória não agravável, deixando de recorrer da sentença. Não é incomum haver decisão interlocutória que tenha decidido uma questão preliminar ou prejudicial a outra questão resolvida ou decidida na sentença – a decisão sobre algum pressuposto de admissibilidade do processo, por exemplo. Impugnada a decisão interlocutória, a sentença, mesmo irrecorrida, ficará sob condição suspensiva: o desprovimento ou não conhecimento da apelação contra a decisão interlocutória; se provida a apelação contra a decisão interlocutória, a sentença resolve-se; para que a sentença possa transitar em julgado, será preciso aguardar a solução a ser dada ao recurso contra a decisão interlocutória não agravável, enfim.” (in Apelação contra decisão interlocutória não agravável: a apelação do vencido e a apelação subordinada do vencedor. Revista de Processo, vol. 241, São Paulo: RT, março/2015, p. 235.) – grifo nossos. Registra-se que a decisão agravada, portanto, proferida no fluxo de embargos de terceiro, não pode ser incluída hipótese disposta no parágrafo único do artigo 1.015, do CPC, pois restringe-se às decisões interlocutórias proferidas no “processo de execução”, o que não é o caso dos autos, pois os embargos de terceiro configuram ação autônoma de conhecimento, de procedimento sumário. Os embargos de terceiro, ante a natureza jurídica de ação incidental autônoma que ostentam, se qualificam como ação incidental de cognição especial e de alcance limitado. Consoante se extrai da regulação normativa pertinente, os embargos de terceiro, enquanto elemento de oposição à pretensão executiva (CPC, art. 674, caput), encerram o instrumento via do qual o terceiro estranho ao processo defende-se contra esbulho judicial, ressaindo pacífico que descerram natureza jurídica de ação de cognição incidental de caráter constitutivo, sendo conexa à execução por implicar relação de causalidade com ato de apreensão judicial praticado prejudicial à embargante. Alinhadas essas premissas instrumentárias com o objetivo de ser procedido o correto enquadramento da pretensão recursal veiculada ao legalmente prescrito, depura-se que o agravo em cotejo não se conforma com o regrado pelo dispositivo reproduzido de forma a ser autorizada sua interposição na parte em que dispusera sobre a inversão do ônus da prova insculpida no art. 373, §1o, do CPC. Conforme pontuado, a decisão hostilizada resolvera questão processual, que, versando sobre matéria probatória, adotara a regra comum de distribuição estática, ex vi dos incisos I e II do art. 373, do CPC, isto é, deixara de redistribuir o ônus probatório, que sequer fora suscitado pelas partes, hipótese, por conseguinte, que não fora contemplada no regime de recorribilidade das decisões interlocutórias, não se amoldando, portanto, às hipóteses expressamente individualizadas, à medida que dela não emerge lesão grave ou de difícil reparação aos litigantes, e, por conseguinte, não está sujeita à preclusão temporal. Ademais, inviável que seja qualificado o decidido como apto a irradiar qualquer prejuízo às partes e afetar o objeto do processo de molde a legitimar que, segundo o novo entendimento firmado pelo STJ, o agravo seja admitido. É que, frise-se, a decisão recorrida dispusera sobre questão processual, tornando inviável que irradie efeitos lesivos ao direito invocado ou à agravante de imediato, não afetando, ademais, o resultado útil do processo. Os efeitos lesivos que legitimam a inserção do agravo na recorribilidade pontuada mediante aplicação do entendimento firmado, segundo o qual o legislador processual estabelecera uma taxatividade que pode ser mitigada, é no plano material ou quando conduza o não reexame imediato do decidido prejuízo ao resultado útil do processo, o que não se divisa quando o decisório originário versara sobre matéria probatória (STJ, Resp 1.696.396/MT). A questão resolvida, em suma, é de caráter estritamente processual, não se enquadrando no rol fixado pelo artigo 1.015 do novo Código de Processo Civil, ensejando simplesmente o prosseguimento da ação principal sob a moldura que lhe fora delineada pela decisão arrostada, obstado o aperfeiçoamento da preclusão temporal recobrindo a decisão que indeferira a dilação probatória postulada. Destarte, dependendo do desate da ação, sobejará à agravante o direito de, ante o previsto no artigo 1.009, § 1o, do novel estatuto processual, irresignar-se contra a decisão que imputara o ônus probatório sobre a não reversão da dívida executada em favor não casal, ensejando, se aferido que realmente o direito de defesa que lhe é resguardado restara cerceado e o devido processo legal desprezado, a cassação da sentença de forma a lhe ser assegurada eventual inversão reclamada. Deve ser frisado que, a despeito da natureza da prova, seu cotejo ficará restrito aos litigantes, não interferindo, ademais, no procedimento legalmente estabelecido quanto à irrecorribilidade das decisões que versam sobre matéria probatória ante a impossibilidade de irradiarem efeitos materiais imediatos. De qualquer forma, o precedente ventilado estabelecera, como pressuposto para elisão da taxatividade legalmente estabelecida, a possibilidade de o decisório interlocutório ensejar risco de dano irreparável ou de difícil ou improvável reparação à parte ou prejuízo ao resultado útil do processo, o que não se verifica quando a questão resolvida versa exclusivamente sobre provas, pois não irradia nenhum efeito material imediato. Ante essas nuanças, o que se afigura conforme com a própria natureza da decisão arrostada é sua irrecorribilidade mediante agravo de instrumento, pois, elidida a preclusão recobrindo a matéria, à agravante sobejará incólume o direito de, em eventual recurso de apelação, em caráter preliminar, insurgir-se contra aludido decisório, dependendo do desate da pretensão promovida, legitimando o acolhimento da pretensão e desconsideração dos elementos probatórios reunidos. Aliás, o entendimento há muito restara consolidado na jurisprudência, inclusive dessa Corte de Justiça, conforme se afere dos julgados adiante ementados: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA COM INDICAÇÃO DE RELAÇÃO CONSUMERISTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE. MATÉRIA NÃO PREVISTA NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. ROL TAXATIVO. MITIGAÇÃO (TEMA 988, STJ). NÃO CABIMENTO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. APLICAÇÃO DE MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC) e a inversão do ônus da prova com base nesse mesmo codex não é questão passível de ataque por meio do recurso de agravo de instrumento, uma vez que não enquadrada em nenhuma das situações taxativamente previstas para seu cabimento no art. 1.015, incisos I a XIII e parágrafo único, do CPC. 2. Inviável flexibilizar a taxatividade erigida pelo art. 1.015 do CPC (Tema 988, STJ) para o cabimento de agravo de instrumento quando não demonstrada situação excepcional que a possa justificar. 3. Conforme previsto no art. 1.021, § 4o, do CPC, no caso de desprovimento do agravo interno, em votação unânime, cabe a aplicação de multa a ser fixada entre 1% (um por cento) e 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. Condenação da agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor da causa, com base no art. 1.021, § 4o, do CPC.” (Acórdão 1967176, 0741954-76.2024.8.07.0000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/02/2025, publicado no DJe: 21/02/2025.) – grifo nosso. “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL DO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TAXATIVIDADE. PRODUÇÃO DE PROVA. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. ÔNUS DA PROVA. DISTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA MANTIDA NA ORIGEM. MATÉRIA QUE NÃO CORRESPONDE AO INCISO XI DO ART. 1.015, CPC. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A possibilidade de relativização do caráter taxativo do rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil deve se restringir a hipóteses nas quais se puder definir a “urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação” (REsp. 1704520/MT). 2. Indeferimento de prova é matéria em relação à qual não há que se falar em “urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. 2.1. Quanto ao inciso XI do art. 1.015 do CPC, o agravo de instrumento somente é cabível quando a redistribuição do ônus da prova é determinada na decisão de origem, o que não ocorreu na espécie. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1959588, 0726722-24.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/01/2025, publicado no DJe: 06/02/2025.) – grifo nosso. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ART. 1.015 DO CPC. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. AÇÃO ANULATÓRIA. DECISÃO QUE PROMOVEU O SANEAMENTO CONJUNTO DOS PROCESSOS. PREJUDICIALIDADE. VERIFICADA. SUSPENSÃO DA MEDIDA LIMINAR. SUPOSTA AFRONTA À DECISÃO PROFERIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO ANTERIORMENTE INTERPOSTO. INOCORRÊNCIA. NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. ART. 30 DA LEI N. 9.514/97. MATÉRIA DISCUTIDA NA AÇÃO ANULATÓRIA. 1. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil, que estabelece as restritas hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, só admite a interposição do recurso quando houver decisão que realiza a “redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, §1o” (inciso XI). Dessa forma, nos casos em que a decisão se resume a observar as diretrizes dos incisos I e II do artigo 373 do Código de Processo Civil, sem aplicação da exceção prevista no §1o do mencionado dispositivo, o agravo de instrumento não é cabível. 2. Na hipótese, foram ajuizadas a ação de imissão na posse e a ação anulatória de leilão extrajudicial, que se referem ao mesmo imóvel. Verifica-se que a decisão agravada promoveu o saneamento conjunto dos processos, além de suspender a medida liminar anteriormente deferida. 3. Não há afronta à decisão proferida no agravo de instrumento anteriormente interposto, que destacou a necessidade de que a suspensão dos efeitos da alienação extrajudicial deveria ser suscitada na ação anulatória. Com efeito, a decisão em que foi suspensa a ordem de imissão na posse foi proferida na ação anulatória (por se tratar de decisão conjunta, se estende a ambos os processos). 4. Sobre a autonomia entre os objetos da ação anulatória e a imissão na posse, o artigo 30, parágrafo único, da Lei n. 9.514/97 apresenta, como exceção à inexistência de óbice à reintegração de posse, a exigência de notificação do devedor, e que a regularidade do ato de notificação também está sendo discutida na ação anulatória. Portanto, a decisão agravada não feriu dispositivo legal que trata da questão. 5. Agravo de instrumento conhecido, em parte, e não provido.” (Acórdão 1935949, 0726205-19.2024.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/10/2024, publicado no DJe: 04/11/2024.) – grifo nosso. Desses argumentos deflui, então, a certeza de que, não se enquadrando nas hipóteses expressamente contempladas pelo novo Código de Processo Civil, a decisão hostilizada não é passível de ser recorrida pela via do agravo de instrumento, ficando patente que o recurso é manifestamente inadmissível, devendo, então, ser-lhe negado conhecimento, consoante autoriza o artigo 932, inciso III, do estatuto processual vigente. Esteado nesses argumentos e no regrado pelo artigo 1.015 do estatuto processual vigente, patenteado que a decisão desafiada não se emoldura nas hipóteses expressamente contempladas por esse dispositivo, não irradia dano às partes nem afeta o resultado útil do processo, afigurando-se impassível de ser impugnada pela via do agravo de instrumento, nego conhecimento ao agravo, por afigurar-se manifestamente inadmissível, conforme a autorização inserta no artigo 932, inciso III, do aludido instrumento processual. Custas pela agravante, observada a gratuidade de justiça que a beneficia. Preclusa esta decisão, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar ao arquivamento dos autos Intimem-se. Brasília-DF, 25 de março de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Decisão de ID 220065028 dos autos principais (fls. 669/670). 227385471